Tribunal: TJMT
Processo: 1076154-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076154-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUANE ARIANE PEREIRA - CPF: 413.303.038-90 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO - CNPJ: 34.096.044/0001-89 (RECORRIDO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ENDOSSO EM PRETO. VALIDADE E EFICÁCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1.

A Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente e não impugnada pelo devedor presume-se autêntica e suficiente para comprovar a origem da dívida.

2.

O endosso em preto transfere automaticamente a titularidade do crédito ao endossatário, dispensando a notificação prévia ao devedor.

3.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes decorrente de dívida regularmente comprovada constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

4.

Agravo interno provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

R E L A T Ó R I O

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
, interpõe agravo interno (Id 298894396), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

RUANE ARIANE PEREIRA, por sua vez, interpõe agravo interno (Id 298906898), pugna pela reforma da decisão monocrática para que sejam mantida a sentença de origem e, subsidiariamente, caso seja provido o recurso da reclamada, que seja a parte isentada da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025